Tribunal: TJMT
Processo: 1016828-13.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1016828-13.2019.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1038541-18.2019.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA, AGROINDUSTRIAL CAMPO REAL LTDA
Vistos etc.
Ao analisar os autos, verifica-se que o Agravado não foi intimado para apresentar contrarrazões ao Recurso, nos termos do art. 1019, inciso II, do CPC, conforme determinado na decisão lançada no Id 31775959.
Assim, para evitar possível alegação de nulidade por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, cumpra-se integralmente referida decisão, intimando o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Des. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora